Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. MÚTUO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. DEMORA POR CONTA DE MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há razão para reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro se ausentes a hipossuficiência da parte e o prejuízo ao exercício de sua defesa.
2. O prazo prescricional nos casos de mútuo tem início apenas quando do vencimento da última parcela.
3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, que é afastada nos casos em que a demora na prática de atos processuais, como a citação, decorre dos mecanismos do Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.